Tribunal: STF
Processo: Rcl 57881
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE PENSIONISTAS E SERVIDORES EM ATIVIDADE. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603.580-RG. TEMA 396. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Iara Rocha Cerqueira, em 9.2.2023, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia no Processo n. 0534908-23.2014.8.05.0001, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, Tema 396.



O caso



    2. Em 6.2.2019, o juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador/BA julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Iara Rocha Cerqueira com o objetivo de revisar sua pensão (doc. 3).



    Contra essa decisão a Bahia interpôs apelação, provida pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. REGIME JURÍDICO. PENSÃO. VALOR IGUAL AO QUE O INSTITUIDOR PERCEBERIA SE VIVO ESTIVESSE. DIREITO INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. ‘O regime jurídico aplicável ao pensionamento é aquele que se encontrava em vigor na data do óbito’ (voto de vista do Min. Luís Roberto Barroso no RE 603580, analisado pela sistemática de repercussão geral – STF, Pleno, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2015, DJe 03.08.2015). Caso em que o instituidor da pensão faleceu no ano de 1987, não fazendo jus a pensionista a perceber o mesmo valor que o falecido perceberia se vivo estivesse. Inteligência do art. 10 da Lei Estadual n. 3373/1975, com redação dada pelo art. 1º da Lei Estadual n. 4195/1983. Sentença reformada. Recurso provido” (fl. 3, doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (fls. 7-11, doc. 4).



    Contra essa decisão Iara Rocha Cerqueira interpôs recurso extraordinário, alegando ter o Tribunal de origem contrariado os § 5º, 7º e 8º do art. 40 da Constituição da República e o art. 20 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (fls. 12-109, doc. 4).



    Em 20.6.2022, a Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de estar o acórdão recorrido “em consonância [com o] entendimento firmado pelo E. STF em precedente obrigatório, imperiosa a aplicação do quando disposto no art. 1030, I, b, do CPC/15. Ante o exposto, quanto ao Tema 396, da Sistemática da Repercussão Geral, nego seguimento ao apelo extremo” (fls. 111-112, doc. 4).



    Contra essa decisão Iara Rocha Cerqueira interpôs agravo interno, desprovido pelo Plenário do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “Trata-se de Agravo Interno oposto pelo ora Recorrente, contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário por si interposto, com fundamento nos Tema 396, do STF.



    Inconformado, alega o Agravante o desacerto do decisum recorrido, suscitando, em suma, a inaplicabilidade do tema retrocitado.



    Foram apresentadas contrarrazões.



    Em seguida, vieram os autos à conclusão, e uma vez estando o feito em condições, lancei o presente relatório e determinei a sua inclusão em pauta de julgamento.



    É o relatório.



    VOTO



    Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603580 (Tema 396), submetido à sistemática da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses:



    TEMA 396: ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).



    Desta forma, ante a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, imperioso se faz a manutenção da decisão agravada.



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno interposto” (fls. 94-95, doc. 6). 



    3. A reclamante alega “trata(r-se) de ação revisional que objetiva a revisão de pensão de viúva de policial militar do Estado da Bahia, falecido em 22/06/1987, portanto, antes da vigência da Constituição Federal de 1988, em que o próprio órgão militar reconhece a paridade e integralidade remuneratória, observando as verbas remuneratórias vigentes no momento do óbito, conforme Súmula 340 do STJ” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma ser “pensionista desde 22/06/1987, quando do falecimento do seu esposo, o Policial Militar do Estado da Bahia, cuja pensão foi instituída, à época do falecimento, observando a paridade e integralidade (soldo, adicional de tempo de serviço, GHPM, GFPM, CET e adicional de inatividade), conforme a Ordem Constitucional de 1967, EC 01/1969, Constituição Estadual da Bahia de 1967, Lei Estadual Bahia 3.803/1980, que contém expressa forma de apuração da pensão similar ao previsto na Carta Constitucional de 1988 e Constituição Estadual da Bahia de 1989” (fl. 9, doc. 1).



    Sustenta que “interpôs o competente Recurso (Agravo Interno) a fim de destrancar o seguimento ao Extraordinário, arguindo a inaplicabilidade da decisão proferida no RE 603580 – Tema 396, chamando-se a atenção houve interpretação diversa do RE 603580 – Tema 396, seja porque o falecimento do servidor se deu em 1987, muito antes da EC 41/2003, além de integrar a regra de transição da EC 47/2005, fazendo jus à paridade e à integralidade dos proventos do servidor falecido, uma vez que o servidor faleceu em 1987, tendo a Carta de 1988 estabelecido o direito à paridade e integralidade, inclusive concedendo prazo para a Administração Pública proceder com as revisões, conforme ADCT da CF/1988” (fl. 8, doc. 1).



    Salienta que “o Tribunal de Justiça da Bahia, ao negar o seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela autora, utilizando por base o Tema 396 do Sistema de Precedentes, faz interpretação equivocada do aludido Precedente, já que o Acórdão do Recurso de Apelação, reconhecendo o falecimento do instituidor da pensão, em 1987, afastou o direito à autora, pela inaplicabilidade da paridade e integralidade remuneratória prevista na Ordem Constitucional de 1967, EC 01/1969, art. 40, § 4º e 5º da Constituição Federal de 1988, alterado para os parágrafos 7º e 8º pela EC 20, que, em que pese modificado pela EC 41/2003, foi restabelecido pela EC 47/2005, por meio de regra de transição, e art. 20 do ADPF da CF/1988, entendeu por manter a decisão da Apelação, com alegação que estava em consonância com o Tema 396, deixando de observar que no julgamento do aludido tema, a autora, ora reclamante, fazia jus à exceção, mantendo-se o direito à integralidade e paridade remuneratória, já que o instituidor da pensão faleceu em 1987 e não após a EC 41/2003” (fls. 20-21, doc. 1).



    Requer “a prioridade de tramitação com base no art. 1.048, I do CPC c/c art. 1 da Lei 10.741/2003 e art. 5º, LXXVIII da CF/1988, vez que nascida em 21.01.1942, possuindo, hoje, 81 anos de idade, além de ser portadora de neoplasia pulmonar metastática, grau III. [e,] “liminarmente, seja suspenso o processo nº 0534908-23.2014.8.05.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na forma do art. 989, II do CPC” (fls. 1 e 23, doc. 1).



    Pede, “no mérito, seja confirmada a liminar do item 36.2 (cassada a decisão denegatória, possibilitando a reconsideração da decisão denegatória, e, ato contínuo, oportunizando à Câmara Recursal a retratação (art. 1.030, V, ‘c’ da CF/1988)); ou, caso mantenha-se a decisão da origem, sem retratação, para destrancar o recurso extraordinário, e determinar a remessa ao Supremo Tribunal Federal, a fim de apreciação do Extraordinário de Núm. 20278708 do processo principal, garantindo-se, assim, a autoridade das decisões do Pretório Excelso” (fl. 23, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pela reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, Tema n. 396.



      6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados. 



    Busca-se pela reclamação fazer mantenha-se a prestação jurisdicional dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha resguardada a sua competência.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    7. Este Supremo Tribunal assentou ser cabível reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral se comprovados equívoco na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, o que ocorre na espécie em exame (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, Tema 396 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” (DJe 4.8.2015, grifos nossos).



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE n. 603.580, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.8.2015).



    9. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou:



    “Como se sabe, as regras aplicáveis para a fixação de pensão são aquelas em vigor quando do falecimento do servidor:



    ‘... a instituição de benefício previdenciário rege-se pela máxima do tempus regil actum. Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente ao tempo em que ocorreu o fato ensejador de sua concessão. O fato gerador da pensão é o falecimento do servidor. Portanto, o regime jurídico aplicável ao pensionamento é aquele que se encontrava em vigor na data do óbito’ (voto de vista do Min. Luis Roberto Barroso no RE 603580, analisado pela sistemática de repercussão geral - STF, Pleno, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2015, DJe 03.08.2015)



    Pois bem.



    Da análise dos documentos adunados aos autos, depreende-se que o marido da Autora faleceu em 22.06.1987 (fls. 177), durante a vigência da ordem constitucional da EC 01/1969, Constituição Estadual/1967 e legislação ordinária respectiva, segundo a qual,



    ‘Art. 10 - O benefício de pensão será constituído de uma cota familiar igual a 60% (sessenta por cento) da média do salário de contribuição dos últimos 6 (seis) meses, acrescida de tantas cotas adicionais iguais, cada uma de 5% (cinco por cento), quantos forem os dependentes do segurado falecido, até o máximo de 8 (oito)’ (Lei Estadual n. 3373/1975, com redação dada pelo art. 1º da Lei Estadual n. 4195/1983)



    Não há, pois, para a Apelada, direito a perceber de pensão o mesmo valor que seu falecido marido receberia a título de proventos se vivo estivesse.



    Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar improcedente o pedido, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, atenta ao disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade que lhe foi deferido às fls. 236/239” (fls. 5-6, doc. 4, grifos nossos).



     No recurso paradigma do Tema 396 da repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu sobre o eventual direito à integralidade e paridade de pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional n. 41/2003. No caso em exame, versa a matéria sobre o alegado direito de pensionista de policial militar falecido “em 22.06.1987 (fls. 177), durante a vigência da ordem constitucional da EC 01/1969, Constituição Estadual/1967” (fl. 5, doc. 4).



    Assim, há evidente equívoco na aplicação do entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580, Tema 396 da repercussão geral, para inadmissão do recurso extraordinário interposto por Iara Rocha Cerqueira, pois a pensão dela teria sido instituída em 22.6.1987, antes da vigência da atual Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “(...) 5. No julgamento do RE 603.580 (paradigma do Tema 396), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese nestes termos: ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’.



    6. No caso em exame, o órgão reclamado, com base no referido tema, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto na origem. Na decisão reclamada, assinalou que ‘a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, observada, ainda, a regra especial na Lei Complementar 51/1985’. Para aferir o cumprimento de tais requisitos, aplicou a Lei Complementar nº 51/1985, que, ao dispor sobre a aposentadoria do servidor público policial, estabeleceu tempo de contribuição menor – 30 (trinta) anos – para fins de aposentadoria integral.



    7. Ocorre que o direito à paridade, à luz dos requisitos da LC nº 51/1985, não foi objeto de exame por esta Corte no julgamento do Tema 396, o que evidencia o equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado. Na mesma linha, cito a decisão monocrática proferida na Rcl 50.663, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    8. Isso não obstante, anoto que o Plenário desta Corte, no RE 1.162.672 (paradigma do Tema 1.019), reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao ‘direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais ns. 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade’ - matéria correlata à tratada nos autos de origem. Nesse cenário, tendo em conta que há identidade entre a controvérsia discutida na origem e a matéria objeto do Tema 1.019, prudente que o recurso extraordinário fique sobrestado na origem, para aguardar a fixação da respectiva tese, conforme decidido pela Primeira Turma no julgamento da Rcl 54.550-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    9. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente o pedido formulado, para determinar o sobrestamento, na origem, do recurso extraordinário interposto pelo IPERGS, até o julgamento do RE 1.162.672-RG (Tema 1.019). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo” (Rcl n. 52.891, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.11.2022).



    “No entanto, o direito à paridade, à luz dos requisitos da Lei Complementar 51/1985, não foi objeto de exame por esta Corte no julgamento do Tema 396, o que evidencia o equívoco da orientação adotada pelo Juízo reclamado. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 50.663/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes e Rcl 52.891/RS, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Não obstante, o Plenário desta Corte, no RE 1.162.672/SP (paradigma do Tema 1.019), reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao ‘direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade’ – matéria correlata à tratada nos autos de origem. 



    Assim, considerando que há identidade entre a controvérsia discutida na origem e a matéria objeto do Tema 1.019/RG, é prudente que o recurso extraordinário fique sobrestado na origem, para aguardar a fixação da respectiva tese, conforme decidido pela Primeira Turma no julgamento da Rcl 54.550-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    Isso posto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado, para determinar o sobrestamento, na origem, do recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, até o julgamento do RE 1.162.672-RG (Tema 1.019)” (Rcl n. 57.707, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, proferida em 8.2.2023).



    No caso em exame, afasta-se a aplicação indevida do Tema 396 da repercussão geral à situação da reclamante, para que o Tribunal de origem possa fazer novo exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    10. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, sem indevida aplicação do Tema 396 da repercussão geral.



    Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e determino prioridade na tramitação desta reclamação, nos termos do inc. I do art. 1.048 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora